Tribunal: STJ
Processo: 0077301-88.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234856 - RJ(2025/0365065-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIO DOMINGUES SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM
DUPLICIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO HÍGIDO E EXIGÍVEL EM OUTRO
FEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
§ 8o, DO
ART. 85,

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado
do Rio de Janeiro, objetivando a cobrança de ICMS inscrito na dívida
ativa. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade para
reconhecer a duplicidade de cobrança, com extinção da execução sem
resolução do mérito, além da condenação do Estado em honorários fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 3o, II, do
art. 85,
No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para
CPC/2015.
a quo
para ajustar os honorários ao patamar mínimo do
§ 3o, incidindo
art. 85,
sobre o proveito econômico.
II - Na hipótese dos autos, constatada a cobrança em duplicidade
e a consequente extinção da execução fiscal, não há discussão quanto à
exigibilidade do crédito tributário, o qual permanece hígido e regularmente
perseguido em outro feito. Dessa forma, a extinção da presente execução
não produz nenhum reflexo sobre o crédito exequendo, inexistindo,
portanto, proveito econômico a ser reconhecido.
Documento eletrônico VDA54712926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: faf47631-db29-4aca-9e12-cb38975305d9

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial
do Estado do Rio de Janeiro para que o feito retorne ao Tribunal
e
a quo
sejam arbitrados honorários sucumbenciais de forma equitativa, de acordo
com o
§8o, do CPC.
art. 85,
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: faf47631-db29-4aca-9e12-cb38975305d9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234856 - RJ (2025/0365065-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIO DOMINGUES SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM
DUPLICIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO HÍGIDO E EXIGÍVEL EM OUTRO
FEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
§ 8o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do
Rio de Janeiro, objetivando a cobrança de ICMS inscrito na dívida ativa. Na
sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a
duplicidade de cobrança, com extinção da execução sem resolução do mérito,
além da condenação do Estado em honorários fixados em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do
§ 3o, II, do
No Tribunal
, a
art. 85,
CPC/2015.
a quo
sentença foi parcialmente reformada para para ajustar os honorários ao
patamar mínimo do
§ 3o, incidindo sobre o proveito econômico.
art. 85,
II - Na hipótese dos autos, constatada a cobrança em duplicidade e
a consequente extinção da execução fiscal, não há discussão quanto à
exigibilidade do crédito tributário, o qual permanece hígido e regularmente
perseguido em outro feito. Dessa forma, a extinção da presente execução não
produz nenhum reflexo sobre o crédito exequendo, inexistindo, portanto,
proveito econômico a ser reconhecido.
Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial do
Estado do Rio de Janeiro para que o feito retorne ao Tribunal
e sejam
a quo
arbitrados honorários sucumbenciais de forma equitativa, de acordo com o
§8o, do CPC.
art. 85,
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Rodopetro Distribuidora de Petróleo
Ltda. contra decisão que julgou recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido
este fundamento no
III,
, da Constituição Federal, em face de acórdão assim
art. 105,
a
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA
QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PARA RECONHECIMENTO DE
DUPLICIDADE DA COBRANÇA DA CDA OBJETO DA LIDE COM OUTRA,
QUESTIONADA EM OUTRA EXECUÇÃO FISCAL E EM MANDADO DE
SEGURANÇA. APELO DO ESTADO. EVIDENCIADA A DUPLICIDADE DA
COBRANÇA. QUANDO DO COTEJO ENTRE A DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS DA
CDA REFERENTE A 2018, OBJETO DA LIDE, E DA CDA DE 2012, PERCEBE-SE A
REPETIÇÃO
DE
DÉBITOS
NA
CDA
MAIS
RECENTE.
AFASTADA
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. A CDA DE 2012 É QUESTIONADA EM MANDADO
DE SEGURANÇA, REFERENTE A PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 1076, O QUE IMPEDE A FIXAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE MERECE PEQUENA
CORREÇÃO, POIS NÃO OBSERVOU AS GRADUAÇÕES ESTABELECIDAS NOS
INCISOS DO ART.85, §3o, DO CPC, CONSIDERANDO O ELEVADO VALOR DA
CAUSA, BEM COMO DEIXOU DE ESTABELECER OS HONORÁRIOS COM BASE NO
VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. VERBA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO,
EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART.85, §2o, DO CPC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS EM ATENÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO
NO ART.85, §3o, DO CPC, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. (fl.
353)

Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

O Estado do Rio de Janeiro, ora agravado, alegou violação do
§ 8o, do
art. 85,
sustentando, em síntese, que os honorários devem ser fixados por equidade,
CPC/2015,
porque a extinção foi formal, decorrente do reconhecimento de duplicidade, sem correlação
com o valor do crédito tributário e sem proveito econômico estimável para a executada, já
que o crédito continua exigível em outro processo (fls. 410-415).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para que o
art. 255,
feito retorne ao Tribunal a quo e sejam arbitrados honorários sucumbenciais de forma
equitativa, de acordo com o
§8o do CPC."
art. 85,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Para que não se alegue eventual óbice ao conhecimento do recurso por aplicação da
Súmula 7 desse Tribunal Superior, convém demonstrar sucintamente que os argumentos
veiculados neste Recurso Especial dizem respeito a matérias unicamente de direito.
O presente recurso especial não quer cuidar de matéria de fato. Ao contrário, a
discussão é meramente de direito, cingindo-se à negativa de vigência de dispositivos
infraconstitucionais ao caso concreto, dada a incorreta aplicação da legislação processual em
vigor. Explica-se: o v. acórdão decidiu pela incidência de honorários fixados nos patamares
mínimos previstos no
§3o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido;
art. 85,
quando, em verdade, os honorários deveriam ser calculados equitativamente, tal como se
infere da interpretação do
§8o, do CPC.
art. 85,
[...]
Ainda que se adote o regime do CPC, desconsiderando-se a aplicação literal do art. 26
da LEF, o que se admite apenas para fins de argumentação, há que se reconhecer, por distinção
já aceita por este E. STJ, que o presente caso envolveria a aplicação do
§8o, do CPC,
art. 85,
no que se refere à não identificação do proveito econômico obtido pela extinção com o valor
do crédito tributário. Isso porque, no caso concreto, o fim da execução fiscal se deve ao
reconhecimento da duplicidade da cobrança, não sendo possível estimar o proveito econômico
obtido pela executada, já que o crédito, ainda devido, continuará a ser cobrado em outro
processo. Isto é, a execução fiscal foi extinta formalmente, não se atacou o crédito
propriamente dito.
[...]
A tese enuncia uma hipótese geral (i) e uma hipótese subsidiária (ii), aplicadas a
depender das peculiaridades de cada caso concreto. Para o presente caso há incidência do item
Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

(ii) da Tese fixada pelo STJ para o Tema 1.076, que autoriza o arbitramento de honorários
previsto no
§8o do CPC na hipótese em que o proveito econômico obtido pelo
art. 85,
vencedor for inestimável.
É preciso separar as sentenças na execução fiscal que atingem o crédito exequendo,
porque nelas o proveito econômico da tutela obtida pelo executado é o valor do crédito, das
sentenças que não o fazem, porque o crédito continuará a ser executado em outro processo.
Nessa segunda hipótese, o proveito econômico que o executado obtém com a extinção apenas
formal da execução é inestimável.
[...]
No caso acima, é evidente a semelhança com o presente: houve identificação de
litispendência (cobrança do mesmo crédito em duas execuções, tal como ocorreu no presente
caso). A solução do Min. Gurgel de Faria, acompanhado pela Primeira Turma deste E. STJ, foi
a fixação de honorários por equidade, vez que a expressão econômica da vitória obtida em
juízo pela executada não se identifica com o valor do crédito tributário, ao meramente
extinguir execução e permitir a continuidade da cobrança do crédito em processo outro.
[...]
No caso acima, é evidente a semelhança com o presente: houve identificação de
litispendência (cobrança do mesmo crédito em duas execuções, tal como ocorreu no presente
caso). A solução do Min. Gurgel de Faria, acompanhado pela Primeira Turma deste E. STJ, foi
a fixação de honorários por equidade, vez que a expressão econômica da vitória obtida em
juízo pela executada não se identifica com o valor do crédito tributário, ao meramente
extinguir execução e permitir a continuidade da cobrança do crédito em processo outro.
[...]
O que pretendeu a ora Recorrida na origem foi a fixação de honorários desproporcionais
à atuação dos causídicos na execução fiscal. A mera identificação de duplicidade não poderia
levar à fixação de honorários em percentual sobre o valor do débito, como feito no v. acórdão
recorrido, sob pena de possibilitar o enriquecimento sem causa dos advogados.
[...]
Assim, entendendo-se pelo afastamento do
da LEF, com a manutenção da
art. 26
fixação de honorários, o que se admite apenas por eventualidade, que se verifique que a
extinção por duplicidade não pode levar ao cálculo de honorários em percentual sobre o valor
do crédito. Há que se aplicar o
§8o, do CPC, pela impossibilidade de se definir o
art. 85,
proveito econômico obtido pela extinção, levando-se à fixação de honorários por equidade.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Na hipótese dos autos, constatada a cobrança em duplicidade e a consequente
extinção da execução fiscal, não há discussão quanto à exigibilidade do crédito tributário, o
qual permanece hígido e regularmente perseguido em outro feito. Dessa forma, a extinção
da presente execução não produz nenhum reflexo sobre o crédito exequendo, inexistindo,
portanto, proveito econômico a ser reconhecido.
Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR
IDÊNTICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.
I - Na origem, Fazenda Pública ajuizou execução fiscal para cobrar débitos tributários
de ICMS. Na sentença, julgou-se extinta a execução, sob fundamento de litispendência, com
condenação em honorários advocatícios por equidade. A sentença foi parcialmente reformada
pelo Tribunal a quo, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos
percentuais mínimos do CPC.
II - O Superior Tribunal de Justiça, no
(Tema n. 1.076), sob a
REsp 1.850.512/SP
sistemática dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo."
III - No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da
litispendência em função de outra execução fiscal idêntica anteriormente proposta. Desse
modo, a controvérsia será debatida nessa ação anterior, isto é, o proveito econômico será
definido na ação anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para
fulminá-la.
IV - Deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
de que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito
econômico a ser auferido, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.394.964/PE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/4/2024,
18/4/2024;
Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.111.389/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Benedito
11/3/2024,
14/3/2024;
REsp n. 2.045.406/MA,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
V - Recurso especial provido para determinar a devolução ao Tribunal de origem para
que fixe os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.184.075/MT,
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
DA LEF. CONDENAÇÃO EM
ART. 26
HONORÁRIOS.
§ 8o, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
ART. 85,
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. É possível a fixação de honorários sucumbenciais com espeque no § 8o do
do
art. 85
CPC, na hipótese de extinção da execução fiscal nos termos do
da
art. 26
Lei 6.830/80,
conforme entendimento assente no STJ. Distinção entre a hipótese e aquela situação tratada no
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
Tema 1.076/STF.
REsp 2.173.476/MG,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
24/2/2025,
28/2/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.099.891/SP,
DJe de
AgInt no AgInt no
relator Ministro
27/11/2024,
2/12/2024;
REsp 2.076.352/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
24/6/2024,
28/6/2024;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp 2.088.330/SP,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
29/4/2024,
7/5/2024;
REsp 1.859.477/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
16/5/2024.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.785.116/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro para que o feito retorne ao Tribunal
e sejam arbitrados honorários
a quo
sucumbenciais de forma equitativa, de acordo com o
§8o do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:10
Código de Controle do Documento: 605728fe-3eb6-4f63-9370-0db1b2621ff1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.234.856 / RJ
Número Registro: 2025/0365065-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00773018820188190001 202525114323 773018820188190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIO DOMINGUES SANTOS
RECORRIDO
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
Documento eletrônico VDA54684246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: baf5dd5c-1d44-413f-910d-0c94610501a0

JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIO DOMINGUES SANTOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: baf5dd5c-1d44-413f-910d-0c94610501a0